Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706214-08.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. É de se consignar a distribuição antecedente, à Egrégia 1a Turma Cível (Des. TEÓFILO CAETANO) do AI 0708632-36.2022.8.07.0000 (ID 43084598). Deve, assim, ser observada a prevenção prevista no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator